Tribunal: TJDFT
Processo: 0005797-95.2013.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005797-95.2013.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO ROGÉRIO RODRIGUES PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO COM EFEITOS PERMANENTES. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 1. Apelações nas quais as Defesas postulam a reforma da sentença condenatória para que os réus sejam absolvidos dos crimes de parcelamento irregular do solo e de falsificação de documento particular. Subsidiariamente, requerem o abrandamento das penas impostas. 2. O crime de parcelamento irregular do solo é instantâneo com efeitos permanentes, consumando-se em um dado momento, com o primeiro ato de dar início ao parcelamento do solo urbano, tendo ocorrido, no caso, quando os réus atribuíram a eles próprios, individualmente, a posse supostamente “legítima” de áreas insuscetíveis de desmembramento, delas se apropriando e iniciando as edificações lá realizadas. 3. Os apelantes, além de cometerem o delito de parcelamento irregular do solo, o fizeram de forma qualificada, diante da inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel desmembrado (art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/1979), uma vez que os documentos particulares apresentados pelos réus para demonstrar o domínio dos imóveis eram falsificados, também incidindo os acusados, assim, nas penas do crime de falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal). 4. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes, não que se falar em absolvição. 5. Na dosimetria da pena, a culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação da conduta, merecendo ser considerada para o fim de justificar a elevação da pena-base apenas quando houver extrapolação da censurabilidade inerente ao tipo penal. Na hipótese, a culpabilidade não fugiu à normalidade somente pelo fato de os réus serem servidores públicos do Distrito Federal, pois eles não se utilizaram da função para alcançar seus objetivos ilícitos e não tinham nenhuma ingerência sobre a pessoa jurídica lesada, Terracap (proprietária do terreno). 6. O concurso de pessoas é apto a macular as circunstâncias do crime (avaliação do modus operandi) nos delitos de parcelamento irregular do solo e de falsificação de documento particular. 7. As construções que vierem a integrar o solo desmembrado constituem exaurimento do crime e não compõem o tipo penal, podendo ser valoradas negativamente a título de consequências do crime. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 50, inciso I, da Lei 6.766/1979, asseverando que não teria parcelado o solo nem desmembrado o terreno, mas apenas se utilizado dele para construir. Articula que a obra teria sido precedida de todas as autorizações necessárias, emitidas pela Administração Regional de São Sebastião (ID 54653146). Afirma ausência de prova de desmembramento da terra, tendo em vista que quando construiu no local, estava autorizado pelo Poder Público, já tendo sido expedido a seu favor o competente alvará de construção. Defende que o crime de falsificação de documento teria sido absorvido pelo de parcelamento irregular do solo, em observância ao princípio da consunção. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos LV, XXXIX e XL, bem como 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, e da irretroatividade de lei, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 50, inciso I, da Lei 6.766/1979, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que o crime de falsificação de documento teria sido absorvido pelo de parcelamento irregular do solo, em observância ao princípio da consunção. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021 e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021 e AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ainda que assim não fosse, o especial não deveria subir, porque a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve transitar quanto à suposta infringência ao artigo 5o, incisos XXXIX e XL, da CF, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos incisos do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027